Tribunal: TCU
Processo: 024.010/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6766/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.010/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Borges da Silva (XXX.402.041-XX); Gabriela Santos Domingues (XXX.193.951-XX); Igor Felipe D Agostini Araujo Lima (XXX.079.597-XX); Lailson Ferreira da Silva Lourenco (XXX.671.221-XX); Leandro Meira da Silva (XXX.587.171-XX); Lucas de Paulo Silva Melo (XXX.240.461-XX); Maria Clara Oliveira Ribeiro (XXX.658.541-XX); Patricia de Menezes Sousa Magalhaes (XXX.630.471-XX); Ricardo Oliveira Vaz (XXX.591.073-XX); Tiago de Moraes Nogueira (XXX.528.734-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.